Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por IGOR DE MENDONÇA RIBAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A em desfavor de “NOVA BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP”, VANTUEL PEIXOTO PEREIRA, NATHALIA ANES PEIXOTO e ELENILDE DE SOUSA RODRIGUES A d. magistrada de primeiro grau determinou a penhora, pelo sistema BACENJUD, de R$ 11.993,22 (onze mil novecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), depositados na conta bancária do ora impetrante. O impetrante se insurgiu contra a aludida decisão, pugnando liminarmente a desconstituição da penhora. Em provimento definitivo, postulou a concessão da ordem de segurança, confirmando-se o pleito liminar. É a síntese do necessário. Decido. O Mandado de Segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, constitui uma garantia constitucional cujo escopo é a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Para fins de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve apresentar extensão delimitada e aptidão para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano. Por certo, os atos judiciais configuram atos de autoridade. Entretanto, segundo entendimento jurisprudencial consolidado no enunciado da Súmula 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso em exame, contudo, o ato judicial ora impugnado consiste em decisão interlocutória proferida em Ação de Execução, contra a qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único). Desta forma, a via eleita pelo impetrante não se presta a reformar a r. decisão, porquanto, para este fim, o sistema processual civil prevê os meios recursais adequados. Consigne-se, por oportuno, que a ação mandamental possui natureza jurídica própria e, “ipso facto”, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se subverter o ordenamento jurídico-processual. Por fim, cumpre acrescentar que, além de irrecorrível, exige-se que a referida decisão seja teratológica, isto é, absurda. Vale dizer, o “decisum” judicial deve carregar em seu bojo, manifesta ilegalidade ou abusividade, o que não parece ter ocorrido na hipótese vertente. Incabível, assim, a impetração de mandado de segurança, com o objetivo de ver reformada a r. decisão exarada pelo magistrado de primeiro grau. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Sem honorários. Custas ex lege, cuja cobrança fica sobrestada em razão da concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora